Tribunal: STF
Processo: Rcl 47074
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por João Molina D’Avila Junior e outros, sob alegação de violação à ADI 3.934/DF pela 1ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo nº 0083932- 26.2019.8.21.9000.
    Consta dos autos cuidar-se, na origem, de ação de reparação de danos cumulada com cobrança, proposta por Jaqueline Adriane Waechter, ora beneficiária, em que se pleiteia ressarcimento de valores referentes a inadimplemento de contrato de compra e venda firmado com Santa Rita Indústria e Representação Ltda.
    Em razão da arrematação das UPIs do Grupo LBR, do qual faz parte a Santa Rita Indústria e Representação Ltda (“Santa Rita”), pela ora reclamante, esta figurou no polo passivo da demanda.
    Narra-se ter sido apresentada defesa alegando a impossibilidade de sucessão das dívidas das sociedades em recuperação, uma vez que houve apenas aquisição de algumas UPIs no âmbito de regular processo de recuperação judicial, devendo-se aplicar, portanto, a regra contida no art. 60 da Lei 11.101/2005, que declara expressamente a ausência de sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, cuja constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.934/DF, DJe de 22/04/2009. 
    A ação foi julgada parcialmente procedente, confirmada a sentença em 2º grau.
    Alega-se que “que a decisão impugnada, deixou de observar precedente desse Excelso Pretório havido nos autos da ADIn 3.934/DF, de eficácia erga omnes e efeito vinculante, na medida em que, em controle concentrado de constitucionalidade, disse ser constitucional a regra contida no art. 60 da Lei11.101/2005, ou seja, de que o adquirente de UPI não pode responder por passivo anterior à sua aquisição inexistindo sucessão do arrematante nas obrigações do devedor” (eDOC 1, p. 8).
    Requer medida liminar “para suspender o processo de origem ou, sucessivamente, suspender o cumprimento de Sentença, nos termos do art. 989, II, do CPC” (eDOC 1, p.11) e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    Dispenso o pedido de informações bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.
    Na espécie, alega-se violação à autoridade da decisão proferida na ADIn 3.934/DF, cuja ementa transcrevo: 
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V - Ação direta julgada improcedente. (ADI 3934, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 27/05/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-02 PP-00374 RTJ VOL-00216-01 PP-00227)”
    Declarou-se, pois, a constitucionalidade do art. 60, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, o qual dispunha à época:
    Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
    Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.
    O ato reputado por reclamado na inicial, porém, conforme se depreende do trecho a seguir transcrito (eDOC 36):
    “Preliminarmente, afasto a alegação de ilegitimidade passiva, porque a ré é devedora solidária na cessão de crédito firmada com o autor, uma vez que assumiu as operações no local e as obrigações mantidas com a empresa que se encontra em recuperação judicial.
    Nessa linha já decidiram as Turmas Recursais Cíveis 
    […]RECURSOS INOMINADOS. COBRANÇA. LEITE IN NATURA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. CESSÃO. SUBSTITUIÇÃO DE OPERAÇÕES EM USINA DE BENEFICIAMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FASE DE CONHECIMENTO. PROVA DA ENTREGA DO PRODUTO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. CONDENAÇÃO QUE OBSERVA O VALOR LÍQUIDO INDICADO NAS NOTAS FISCAIS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS IMPROVIDOS. (Recurso Cível Nº 71005671532, Turma Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Julgado em 18/07/2016)
    COBRANÇA. VENDA DE LEITE IN NATURA. PRODUTOR RURAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ARRENDATÁRIA DA PLANTA PRODUTIVA. QUANTIDADE. PROVA. 1. Sendo a recorrida arrendatária da planta produtiva, cumpria-lhe provar a alegação defensiva de que somente teria sido imitida na posse em período posterior à entrega do leite pelo recorrente. Não o tendo feito, sujeita-se aos termos da condenação. Ilegitimidade passiva reconhecida pela sentença que vai reformada. 2. Embora não haja contranota nos autos, os demais elementos de prova respaldam a quantidade de 8.000 litros como efetivamente entregue. Recurso do autor provido, e das rés, desprovido. Unânime. (Recurso Cível Nº 71005682646, Turma Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 22/08/2016)
    De igual sorte afasto a preliminar de incompetência do juizado especial, porquanto as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde do feito, sendo desnecessária a dilação probatória.
    Outrossim, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele a tarefa de deferir as diligências que entender necessárias ao deslinde da controvérsia e indeferir os expedientes inúteis ou protelatórios, o que encontra respaldo no art. 370 do NCPC, não havendo falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral.
    No mérito, a sentença não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 
    Acrescento que o inadimplemento contratual restou configurado nos autos, devendo a ré efetuar o pagamento devido pelo leite in natura entregue para a empresa de laticínios.” 
    A sentença assim dispôs (eDOC 8, pp.1-2, g.n.):
    Quanto ao mérito, em que pese a ré defender que não houve sucessão empresarial quando da arrematação de unidade de produção da empresa LBR Lácteos Brasil S/A, nos autos do incidente de alienação judicial n. 0010086-36.2014.8.26.0100 (fls. 144-145), observa-se que desde 28 de outubro de 2014, estava autorizada a imissão da demandada na posse precária do imóvel arrematado, diante do interesse comum na manutenção das atividades produtivas no local, o que evidencia que a parte autora provavelmente forneceu leite à ré, seja pelas datas das Notas Fiscais acostadas com a inicial, seja pelo princípio da aparência.
    Assim, tendo a ré ficado na mesma sede e com a mesma atividade é legitima a pagar os valores ora cobrados, ressalvado o direito de regresso.
    Ainda, a ré não comprova no feio os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte autora, ônus que lhe cabia e não se desincumbiu (artigo 373, inciso II, do NCPC).
    Nesse sentido estão os julgados recentes sobre o tema em debate:
    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA DE LEITE IN NATURA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ITALAC QUE ARRENDOU A UNIDADE DE PRODUÇÃO DA LACTEOS BRASIL QUE, POR SUA VEZ, HAVIA SE FUNDIDO COM A BOM GOSTO S.A. CESSÃO DE CRÉDITOS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES FIRMADA ENTRE O PRODUTOR E A ARRENDATÁRIA QUE IMPÔS EVIDENTE DESVANTAGEM AO PRODUTOR. DEVER DE RESSARCIR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71007915655, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 24-07-2019)
    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE LEITE IN NATURA. LEGITIMIDADE DAS RÉS. FUSÃO DAS EMPRESAS LATICÍNIOS BOM GOSTO E LÁCTEOS BRASIL. ITALAC - TEORIA DA APARÊNCIA. ARRENDAMENTO DA UNIDADE E CONTINUIDADE DA MESMA ATIVIDADE EMPRESARIAL, MANTENDO FORNECEDORES DA ARRENDANTE. INCONTROVERSA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA. PROVA QUE TOCAVA À RÉS, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71007051261, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 17-11-2017)
     Por fim, não há que se falar em má-fé da parte autora, eis que a cobrança daquilo que forneceu, trabalhou ou prestou é legitima, conforme documentação posta na inicial.” 
    Como se vê, considerou-se que houve sucessão, não apenas pela arrematação, mas pelo contexto fático. 
    Considerando que a reclamação configura via afunilada, despida de dilação probatória, não há como divergir dessa conclusão sem proceder ao reexame de fatos e provas. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte: 
    [...] 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018 (RCL 38973, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020). 
[...] 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes [...] (RCL 19849 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2017). 
[...] Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. [...] (RCL 25497 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli Segunda Turma, DJe 13.03.2017) 
    Ademais, embora a reclamada fundada em descumprimento de decisão em controle concentrado não necessite do esgotamento de instância, é certo que tampouco serve a Reclamação como sucedâneo recursal, noticiando a reclamante que já teve a questão constitucional analisada em recurso extraordinário devolvido à origem. Evidencia-se, por mais um motivo, não haver ofensa à decisão do Supremo.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 02 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente